Tribunal: STF
Processo: RE 969411
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 24, p 5): 



    “Tributário. IPi. Aquisição de matéria-prima, produto intermediário e materiais de embalagem sob o regime de isenção ou alíquota zero. Não-cumulatividade. Direito ao creditamento. Correção monetária. Prescrição qüinqüenal. Transferência a terceiros. Impossibilidade. Precedentes do STF e do STJ. Apelo e remessa oficiai parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 153, § 3º, III, da Constituição, para, ao final, requerer (eDOC 30, p. 16):



    “(...) seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para, em conseqüência, desprover o acórdão proferido pela eg. 4° Turma do Quinto Regional na parte em que reconheceu o direito à compensação do crédito do IPl referente à aquisição de insumos (MP, ME e PI) submetido ao regime de isenção, alíquota zero, não tributado - ENTRADA NÃO TRIBUTADA, empregados em produto final tributado pelo IPI, ante a VIOLAÇÃO ao princípio da não-cumulatividade inserto no art. 153, §3°, 11, da CF/88.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Constata-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a técnica da não cumulatividade busca evitar a tributação em cascata, permitindo que o imposto incidente sobre a produção e a circulação, no caso o IPI, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior à alíquota máxima prevista em lei ao final do ciclo econômico.



    Com efeito, essa sistemática permite apenas que o tributo cobrado em cada operação seja compensado com o tributo devido na operação anterior.



    Nesse contexto, se não há tributação em determinada operação – seja em razão de se tratar de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração de hipótese de incidência ou outra forma de desoneração –, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem direito de compensar o que foi devido na anterior, ressalvada a possibilidade de concessão de benefício fiscal pelo legislador.



    Confiram-se, a propósito, o seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES COM EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.257.446-ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.05.2020)



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” (RE 398.365-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.9.2015)



    “IPI - CREDITAMENTO - ISENÇÃO - OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/99. A ficção jurídica prevista no artigo 11 da Lei nº 9.779/99 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antencedeu.” (RE 562.980, relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 4.9.2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTESO princípio constitucional da não cumulatividade reporta à possibilidade de compensar imposto pago na entrada com o encargo devido na saída. Essa é a premissa do regime de créditos físicos. Nas hipóteses de aquisição de insumos imunes, como é o caso da energia elétrica com relação ao IPI, não há possibilidade de apropriação de crédito escritural pelo fato de não haver imposto recolhido na entrada. Não obstante, não se pode aplicar ao caso o regime de crédito físico, na medida em que a energia elétrica não se insere no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 504.446-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 2/5/2014)



    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS OUMATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTAZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART.11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITOAO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIOPROVIDO. 1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou sujeita à alíquota zero. 2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não cumulatividade,depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente sedará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva. 3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes,a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo. 4.O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores,esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade,não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, poiso ciclo não se completa. 5. Com o advento do art. 11 da Lei n.9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 475.551, relator para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 13.11.2009)



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. IPI. Entrada tributada. Saída desonerada. Creditamento antes da Lei nº 9.779/99. Impossibilidade. Matéria definitivamente solucionada em recurso submetido ao rito da repercussão geral. Ônus sucumbenciais. Cabimento. Ação declaratória.1. A Corte, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, concluiu que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos sobre os quais esse tributo não incida.2. É mister atribuir o ônus da sucumbência à parte vencida nas ações de natureza declaratória.3. Agravo da contribuinte não provido e Agravo da União a que se dá provimento.” (RE 435.701-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9/10/2013)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para negar o direito ao creditamento pretendido na inicial.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente